Tribunal: TJMT
Processo: 1000619-94.2023.8.11.0010
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000619-94.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ BALDACIN - CPF: 022.939.009-91 (APELADO), IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO - CPF: 046.258.341-47 (ADVOGADO), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), ODONTOPREV S.A. - CNPJ: 58.119.199/0001-51 (APELANTE), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE - CPF: 452.265.391-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000619-94.2023.8.11.0010

Apelação nº 1000619-94.2023.8.11.0010

Apelante
: Odontoprev S.A.

Apelado
: Luiz Baldacin

2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PLANO ODONTOLÓGICO - DESCONTOS EM CONTA CORRENTE - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE CONTRATO – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CONFIGURADO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da operadora de saúde que realiza descontos na conta corrente do consumidor, relativos a contrato de serviços odontológicos, cuja contratação não foi comprovada.

O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção.

A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a operadora de saúde agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1007489-82.2019.8.11.0015

Apelação nº 1000619-94.2023.8.11.0010

Apelante
: Odontoprev S.A.

Apelado
: Luiz Baldacin

2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara

RELATÓRIO

Apelação de
Odontoprev S.A.

Ação
: de Restituição de Indébito c/c Danos Morais, movida por Luiz Baldacin.

Sentença
: julgou procedente a ação, para declarar a inexistência do débito relacionado ao contrato de plano odontológico ora em discussão. Em seguida, condenou a requerida: ao pagamento de indenização por danos morais ao autor no valor de R$ 6.000,00 com incidência dos juros de mora de 1% a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC, a contar da data do arbitramento; à restituição de todas as parcelas descontadas da conta bancária do autor referentes ao negócio jurídico declarado inexistente, corrigidas monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso, com juros moratórios de 1% ao mês desde a citação; e, ao final, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 177774746): Defende a validade da contratação do plano odontológico sob a alegação de que
a “autora contratou o plano odontológico em maio de 2021, por livre espontânea vontade e plena ciência dos direitos e deveres previstos nos contratos, sendo autorizado que os débitos fossem descontados de sua conta corrente no valor mensal”.

Ante a efetiva contratação do plano, alega impossibilidade de restituição de qualquer valor, quanto mais em dobro, por ausência de má-fé.

Sustenta, ainda, a inexistência de falha na prestação do serviço, de ato ilícito e de dever de indenizar.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 177779200).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000619-94.2023.8.11.0010

Apelação nº 1000619-94.2023.8.11.0010

Apelante
: Odontoprev S.A.

Apelado
: Luiz Baldacin

2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara

VOTO

Apelação de
Odontoprev S.A.

Ação
: de Restituição de Indébito c/c Danos Morais, movida por Luiz Baldacin.

Sentença
: julgou procedente a ação, para declarar a inexistência do débito relacionado ao contrato de plano odontológico ora em discussão. Em seguida, condenou a requerida: ao pagamento de indenização por danos morais ao autor no valor de R$ 6.000,00 com incidência dos juros de mora de 1% a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC, a contar da data do arbitramento; à restituição de todas as parcelas descontadas da conta bancária do autor referentes ao negócio jurídico declarado inexistente, corrigidas monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso, com juros moratórios de 1% ao mês desde a citação; e, ao final, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para reconhecer a regularidade da contratação e julgar improcedente a ação.

A lide gira em torno de pedido de declaração de inexistência de contrato de plano odontológico, que teve início em 05/2021 e promoveu descontos na conta corrente do autor no valor mensal de R$ 45,49, conforme extrato bancário anexado ao ID. 177774711.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete da Súmula emitida pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 608 STJ: "Aplica-se o
Código de Defesa do Consumidor
aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão."”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar cópia de extrato bancário, que demonstram os descontos efetuados pelo banco requerido sob a rubrica “ODONTOPREV S.A”. Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

A operadora de saúde Odontoprev, por sua vez, ao contestar a ação (Id. 177774737), alegou a regularidade do pacto e apresentou prints de telas de seu sistema interno, demonstrando que a parte autora foi incluída em seus cadastros na data de 18.05.2021.

Salienta-se que o representante da Odontoprev apresentou junto a contestação documentos referentes a seu estatuto social, procuração pública e termos de substabelecimento, mas, deixou de apresentar qualquer contrato que comprove a adesão do consumidor ao plano odontológico.

Acerca da matéria, assim se pronunciou a sentença recorrida:

“(...)Nesse aspecto, como a parte requerida defendeu pela regularidade da contratação dos serviços por parte do autor, e que esta contratação se deu na data de maio/2021, deveria ter juntado aos autos o efetivo contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, o que não ocorreu na espécie.

Logo, à luz do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, caberia à parte requerida fazer prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, com vistas a demonstrar a regularidade da contratação e consequentemente dos descontos na conta bancária do autor.

Consigne-se que a parte requerida não apresentou qualquer documento capaz de demonstrar a existência da relação jurídica, bem como nada falou sobre a origem dos descontos, limitando-se a aduzir que o plano foi contratado em maio de 2021 e sempre esteve disponível para utilização, até o momento do pedido do cancelamento
.

Outrossim, nota-se que foi juntado pela parte promovida, na peça de resistência, telas e relatórios que aparentam ser de seu sistema, os quais não têm o condão probatório, pois ao que tudo indica se tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente.

Assim, não há nos autos prova suficiente que demonstre qualquer regularidade nas cobranças, sendo que competia à empresa requerida trazer aos autos os documentos que fazem prova do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Portanto, diante da alegação da parte requerente, acerca da não celebração de contrato com a requerida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, todavia, não carreou aos autos qualquer documento capaz de legitimar os descontos, sendo mister, portanto, a

declaração de inexistência de relação jurídica.(...)”.

Do exame, extrai-se que, apesar das alegações do apelante, de fato, não houve comprovação acerca da alegada existência de um contrato efetivamente firmado entre as partes.

A simples juntada de um print de tela do sistema interno da requerida apenas revela a fragilidade da alegada contratação, eis que se trata de prova unilateral, inapta a atestar a manifestação de vontade do consumidor.

Posto isso, observa-se que a operadora, ora apelante, não se desincumbiu do ônus (art. 373, CPC) de comprovar a legalidade da cobrança, porque não juntou nenhum documento apto a demonstrar a efetiva relação contratual entre as partes, tais como, cópia do contrato celebrado pelas partes, gravação da solicitação do serviço via telefone, ou qualquer outro elemento, visto que se limitou a colacionar aos autos “prints” de tela sistêmica.

Sobre a apresentação de print screen pelas partes, dispõe a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL.
PRINT SCREEN DE TELAS SISTÊMICAS QUE NÃO POSSUI FORÇA PROBATÓRIA QUANDO ISOLADO DE OUTROS DOCUMENTOS. ILICITUDE DOS APONTAMENTOS NEGATIVOS VERIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
IMPOSSIBILDADE DE ACOLHIMENTO INTEGRAL DO PEDIDO INICIAL POR AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE AUTORA. VEDAÇÃO A REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO VERTIDO EM CONTRAPEDIDO, AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA RECURSO ADESIVO.RECURSO IMPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009251059 RS, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Data de Julgamento: 26/05/2020, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 02/06/2020)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - INDEVIDA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - REJEITAR - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - PRINT DE TELA SISTEMA INTERNO - INSUFICIENTE - PROVA UNILATERAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

- DANOS MORAIS - DAR PROVIMENTO. Sabe-se que, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa física conta com presunção de miséria, entretanto está não é absoluta, devendo ser comprovada a miserabilidade. Comprovada a miserabilidade e deferida à justiça gratuita, está só poderá ser revogada se comprovada a mudança da situação financeira.
Incumbe ao Réu comprovar a existência e legitimidade dos negócios jurídicos celebrados, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, haja vista a impossibilidade da parte Autora produzir prova negativa. Os prints de tela do sistema eletrônico interno, sem documentos pessoais e assinatura da suposta contratante, não têm o condão de comprovar a contratação, pois é prova unilateral, sem dados hábeis a comprovar relação jurídica contratual
. Constatada a falha na prestação de serviços a condenação em danos morais é medida que se impõe. (TJ-MG - AC: 10000220785612001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/05/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS - PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NEGO PROVIMENTO. I
– A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência do segundo contrato, supostamente entabulado entre as partes
. II – Nos termos do art. 373, II, competia à empresa apelada demonstrar a existência da relação contratual entre as partes. III - O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral. (Ap 51599/2017, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017). IV – O desconto indevido acarreta dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico. V - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, razão pela qual o valor do dano moral fixado na origem em R$ 8.000,00 (oito mil reais), não merece minoração. (TJ-MT - AC: 10029698920178110002, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 21/06/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2023)

Assim, se nenhum documento apto a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada foi apresentado pela requerida, revela-se indevidos os débitos levados a efeito na conta corrente do autor a título a de adesão a plano odontológico.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2º, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC).
Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial.

Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2º, do CPC).

(N.U 1002863-73.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023).

Dessa forma, é caso de manter a sentença, que declarou a inexistência da relação jurídica, porquanto restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que realizou descontos mensais na conta corrente do autor relativos a contrato de plano odontológico, cuja contratação não foi comprovada.

Assim,
compreende-se que resta caracterizada situação geradora de danos morais.

Em relação ao arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o quantum não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$ 6.000,00 mostra-se adequado ao caso.

Nestes termos é o entendimento da jurisprudência:

AÇÃO INDENIZATÓRIA.
AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO COM DESCONTO EM DÉBITO AUTOMÁTICO, SEM AUTORIZAÇÃO. RECONHECIDO O DANO MATERIAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. ARBITRAMENTO DO DANO MORAL DEVE SE DAR SEGUNDO OS DITAMES DA PRUDÊNCIA A EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10008950520148260696 SP 1000895-05.2014.8.26.0696, Relator: Coelho Mendes, Data de Julgamento: 03/10/2016, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/10/2016)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS INDEVIDOS EFETUADOS NA CONTA CORRENTE DA AUTORA REFERENTE A PLANO ODONTOLOGICO
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS QUE DEVE SER REALIZADA EM DOBRO, NOS TERMOS DO ART. 42 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANO FIXADO EM R$ 6.000,00, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, ALÉM DE SE ADEQUAR AOS CASOS ANALÓGOS. RECURSO PROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00001594320218190020 2021001103850, Relator: Des(a). LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 20/04/2023, NONA CÂMARA CÍVEL)

Apelação. Ação indenizatória. Plano odontológico não contratado. Descontos indevidos. Dano moral. Recurso da autora a que se dá provimento para determinar a devolução em dobro. Apelos dos réus providos em parte para reduzir a verba indenizatória. (TJ-RJ - APL: 00058009220208190037 202300106913, Relator: Des(a). AGOSTINHO TEIXEIRA DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 21/06/2023, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
- CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO
– AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o réu não demonstra a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, os descontos efetivados imotivadamente na folha de pagamento configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral. O montante indenizatório que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida deve ser mantido. Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé. "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ)”. (TJMT, AP 1015293-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020).

“APELAÇÃO
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS - MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).
Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.
O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Deve ser mantido o valor da verba honorária quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2º, do art. 85, do CPC” (TJMT, AP 0000341-52.2015.8.11.0023, Relatoria Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 30.08.2021).

Por fim, vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui entendo que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Operadora de Saúde agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023